Tribunal: STF
Processo: RE 1356155
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/92. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Tratando-se de veículo de passeio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, tendo em vista que o automóvel não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo.



    2. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231/VII do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas (REsp nº 1144810/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos)



    3. Recurso desprovido.”



    No RE (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DFTRANS sustenta, em síntese, a constitucionalidade das Leis distritais 239/1992 e 935/1995, ao argumento de que “não se confunde a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF), com a competência dos Municípios e do Distrito Federal, para organizar o seu serviço de transporte público coletivo (art. 30, V, CF)” (fl. 5, Doc. 6).



    Defende a aplicação da Lei Distrital 239/1992 a veículos de passeio, tendo em vista que sua finalidade é assegurar a viabilidade econômico/financeira do serviço de transporte público do DF. 



    Aduz que “a fraude ao sistema público de transporte cometido pelos agente não autorizados, prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, viola não só o equilíbrio financeiro econômico desse sistema, majorando tarifas e diminuindo a qualidade do serviço, como afeta outras áreas do direito, as quais a Constituição Federal conferiu aos Estados e DF poderes para dispor e fiscalizar concorrentemente, como o direito tributário, o direito econômico (concorrência) e o direito do consumidor, conforme se constata dos artigos 24, incisos I, V, VIII da Constituição Federal” (fl.10, Doc. 6).



    O ilustre Desembargador Presidente do TJDFT determinou, inicialmente, o sobrestamento dos autos até o julgamento do mérito do RE 661.702-RG (Tema 546) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 12-14, Doc. 7).



     Julgado o mérito do precedente paradigma, a Presidência do TJDFT determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (fls. 45-46, Doc. 7).



    Todavia, a 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fls. 1-2, Doc. 8):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. 



    I. Não desafia a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.



    II. Acórdão mantido.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, com a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter o acórdão recorrido (fls. 5-8, Doc. 8):



    “Não há, todavia, fundamento para juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão recorrido não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada no Recurso Extraordinário 661.702/DF. 



    Com efeito, a declaração de nulidade do auto de infração não se baseou na inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas no fato de que o transporte irregular de passageiros objeto de autuação corresponde à infração de trânsito tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, consoante se depreende do voto-condutor: 



    A sentença não merece reparo 



    O artigo 28, caput, da Lei Distrital nº 239/92, com a nova redação dada pela de nº 953/95, estabelece que:



    “Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes UrbanosDMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital em especial nos termos dos Códigos de Trânsito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista”. 



    Sobre a matéria, esta 4ª Turma Cível firmou entendimento de (que) “tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se faz passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte” (cf. Acórdão em 02/05/2012 na apelação nº 2009 01 1 028.705/6, relator Des. Crus Macedo, registro nº 587611). E, também que “a conduta fiscal da Administração que, verificando a concorrência da infração referida, remove o veículo para o depósito e condiciona a sua restituição ao pagamento da multa e despesas de depósito, não tem amparo legal, afigurando-se ilegal” (cf Acõrdão da 4ª T/Cível, de 18/04/2012, na apelação nº 2009 01 1 162.914/6, relator Des. Arnoldo Camanho de Assis, registro nº 582092).



    Ainda que verificada a infração prevista no art. 231/VIII da Lei nº 9.503/97, foi indevida a apreensão do veículo, com sua liberação condicionada ao pagamento de multa (art. 28 da Lei Distrital nº 239/92), pois “a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”(cf. Acórdão da 1ª Seção do STJ no REsp 1144810/MG, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/03/2010 – julgado sob o regime dos recursos repetitivos).



    Dessa forma, inaplicável à hipótese o art. 28 da Lei Distrital nº239/92, dispositivo que deu suporte à autuação. Impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do auto de infração nº 056033/Série AB-B e de todos os seus efeitos.



    Considerou-se, pois, que o transporte irregular de passageiros mediante automóvel de passeio que não se fez passar por permissionário do serviço público de transporte coletivo não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992. 



    O acórdão não invocou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 para concluir pela nulidade do auto de infração: reputou inaplicável esse dispositivo legal porque a infração cometida se subsume a preceito do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Ressai patente, portanto, que o acórdão recorrido não contrasta com a tese estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702, segundo a qual não padece de inconstitucionalidade o dispositivo legal da Lei Distrital 239/1992 que tipifica a infração de transporte irregular de passageiros. Acerca dessa distinção, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Conclui-se, assim, pela manutenção do acórdão recorrido.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, observadas as peculiaridades do caso concreto, seguiu o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



    No entanto, considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo. 



    Desse modo, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. CARRO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.308.911-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1334007-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente